Tribunal: TJPA
Processo: 0005486-55.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005486-55.2014.8.14.0051

APELANTE: LUCIVALDO NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. RÉU JÁ SOLTO APÓS SENTENÇA. PEDIDO DE NULIDADE POR JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CPP. DECISÃO AMPARADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLETADOS EM JULGAMENTO EM PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE PENA. CABÍVEL. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CONDUTA PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Resta prejudicado o pedido de liberdade para recorrer diante da emissão de alvará de soltura em favor do acusado em 27.05.2022, conforme consta nos autos. Pedido não conhecido.

2. Em que pese a previsão legal de recurso de apelação contra a sentença de Tribunal do Júri, tal previsão não pode sobrepor-se ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, motivo porque somente em situações excepcionalíssimas, nas quais o julgamento não encontra qualquer amparo probatório nos autos ela é cabível, diferentemente de quando, diante da pluralidade de elementos de prova, existe controvérsia quanto ao mérito, hipótese em que deverá prevalecer a soberania do veredicto. Constando nos autos provas coletadas durante o julgamento em plenário, aliadas a laudo necroscópico produzido ainda na fase inquisitorial, porém dotado de valor probatório, que indicam tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, não há que se falar em julgamento contrário às provas nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, devendo ser mantida a condenação.

3. Quanto ao pedido de redução de pena, assiste parcial razão à defesa, eis que a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente foi feita de maneira inidônea, sem a justa fundamentação. Logo, cabível seu decote, com redimensionamento da pena-base a 21 (vinte e um) anos de reclusão. Mantida a incidência da atenuante genérica da menoridade relativa, do art. 65, inciso I do CP/40, fica a pena provisória fixada em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, a qual é tornada definitiva por ausência de majorantes ou minorantes aplicáveis, mantidas as demais disposições em sentença.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para reduzir a pena final a 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida
dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCIVALDO NOGUEIRA DA SILVA em face de sentença proferida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Santarém/PA, em 10.11.2021 (Num. 9499921 - Pág. 6/9), nos autos da Ação Penal nº 0005486-55.20214.8.14.0051 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP/40 contra a vítima Arlen Pereira Coelho.

Em suas razões recursais (Num. 9499923 - Pág. 1), a defesa requer, preliminarmente, o direito do acusado recorrer em liberdade. Quanto ao mérito, requer a nulidade do julgamento em plenário de Júri diante da decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, com superação da súmula nº 231 do STJ.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 02.05.2022 - Num. 9499924 - Pág. 5.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Num. 9500091).

Sob o Num. 9499924 - Pág. 5, consta alvará de soltura expedido em favor do acusado em 27.05.2022.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 9852617.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de 01.08.2022 (Num. 10381125).

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido parcialmente, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, salvo no que diz respeito ao pedido liberdade, haja vista que consta nos autos alvará de soltura expedido em favor do acusado em 27.05.2022 (Num. 9650991), logo o acusado já se encontra solto, não havendo mais interesse recursal quanto ao pedido.

I – Do mérito Recursal

I.1) Do julgamento contrário à prova dos autos

A defesa impugna o mérito do julgamento, arguindo que a decisão se mostrou manifestamente contrária às provas dos autos, pois não haveria provas cabais de autoria aptas a ensejar a condenação do acusado.

Como forma de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da CF/88) e do duplo grau de jurisdição, o legislador viabilizou que a sentença proferida em Tribunal de Júri seja revista pela segunda instância (art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP), todavia, limitando-se a análise de seu mérito à situação excepcionalíssima de julgamento totalmente contrário às provas dos autos. Ou seja, para sua aplicação, é imperioso que a decisão proferida não encontre
nenhum
amparo probatório nos autos, caso contrário, o princípio da soberania dos veredictos há de prevalecer. Frise-se, ainda, que mesmo quando reconhecida tal hipótese de cabimento, o órgão dotado de competência recursal não poderá julgar o mérito da demanda, decidindo pela absolvição ou condenação do réu, mas tão somente anular o julgamento, retornando os autos ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida.

Dessa feita, para não ser considerada inconstitucional, a hipótese legal do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP há de ser sempre interpretada de forma restritiva, favorecendo ao máximo a soberania do julgamento realizado pelos jurados em plenário. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona, assim decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. - A materialidade está evidenciada de forma inquestionável no caderno processual, merecendo destaque a perícia tanatoscópia de fls. 15/18, o laudo pericial de fls. 25/43, bem como a prova testemunhal produzida. Já a autoria encontra amparo nos depoimentos prestados tanto na fase inquisitória, como na fase judicial, sob o crivo do contraditório - Diante do acervo probatório dos autos, não há como se acolher a pretensão recursal, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos - Apelação não provida. (TJ-PE - APL: 5165677 PE, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PRONÚNCIA. JÚRI POPULAR. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE DEFENSIVA ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. INCONFORMIDADE DO PARQUET. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DISSOCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. No Júri, a soberania dos veredictos é princípio constitucional absoluto, só sendo possível seu afastamento quando a decisão do Sinédrio Popular não encontrar nenhum respaldo nas provas colhidas no processo, tampouco, na tese levantada pela defesa. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento, apenas quando a decisão dos jurados não guarda nenhum apoio na prova colhida nos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002457420138152002, Câmara Especializada Criminal, Relator CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA , j. em 12-09-2019) (TJ-PB 00002457420138152002 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 12/09/2019, Câmara Especializada Criminal)

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 9499896 - Pág. 3/11), os quatro acusados, Alfi Reubert dos Santos Pereira, Vulgo “Titito”, Frank Willian Oliveira Sousa, vulgo “Pelado”, Lucivaldo Nogueira da Silva, vulgo “Sapo” e Silvano Almeida dos Santos, vulgo “Vaninho” são integrantes da “Gangue da Parada”, que aterroriza o bairro da área Verde. Ocorre que, no dia dos fatos, a vítima Arlen estava em frente à sua casa com sua esposa Mariane, quando os acusados passaram, encarando a vítima. Depois, retornaram ao local, com outros integrantes e começaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima, que então se armou e passou a efetuar tiros também, os quais atingiram Alan Alaf dos Santos Pereira (irmão do acusado Alfi Reubert) e Idalberto Carvalho dos Santos. Diante disso, os membros da gangue passaram a atirar pedras e disparos de arma de fogo contra a residência da vítima, que correu para a casa de seu tio, Arenilson Raimundo Coelho, vulgo “Ray” e de lá continuou a trocar tiros com os acusados. Após terminar a munição da vítima, os acusados Frank William, vulgo “Pelado” e Lucivaldo, vulgo “Sapo” invadiram a casa em que a vítima estava e passaram a efetuar disparos contra ela, assim como golpes em sua cabeça, até levarem-na a óbito. Depois, todos fugiram.

À luz da narrativa fática contida na denúncia, tem-se como provas da materialidade delitiva o laudo necroscópico da vítima Arlen Pereira Coelho, concluindo (Num. 9499886 - Pág. 2/4):

Na vítima foram encontrados sinais de agressão distintos, pois os orifícios de entrada e transfixação sofrida pela massa encefálica decorrente da recuperação dos balins na porção posterior do crânio, lobo occiptal, sugerem que a vítima foi atingida por um único disparo de projétil de arma de fogo, tipo cartucheira, desferido levemente de baixo para cima, de frente para trás, atingindo a hemiface esquerda e seguindo este sinistro trajeto. Já a laceração de lobo frontal e parietal direito globalmente, associado aos ferimentos sofridos pela ação contundente sofrida, ocasionaram as fraturas encontradas no osso etmoide esfenoide, teto e assoalho da orbita direita. Conclusão: Ambas as agressões sofridas pelo periciando no crânio quando consideradas individualmente seriam capazes por si só de levarem ao óbito, da mesma forma quando associadas”. Determina como causa mortis “hemorragia intra-craniana devido traumatismo crânio-encefálico por ação pérfuro-contundente e contundente.

Tem-se ainda o auto de apresentação e apreensão de 01 (um) martelo sem marca aparente, 01 (um) codre de revólver marca hacker coldres de cor preta encontrados no imóvel onde a vítima foi morta - Num. 9499886 - Pág. 9; laudo pericial atestando a existência de sangue no martelo encontrado no imóvel em que a vítima foi assassinada - Num. 9499891 - Pág. 7; e requerimento do MP, de juntada de mídia contendo filmagens relacionadas ao crime - Num. 9499906 - Pág. 1 e mídias, nas quais a vítima aparece toda ensanguentada, com seu crânio esfacelado e ainda o momento em que ela corre para se proteger dos tiros (Num. 9499968 e Num. 9499969).

Quanto à autoria delitiva, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Mariane Sussurana Nina, esposa da vítima, (Num. 9499970 a Num. 9499985), Adelson Sanches dos Santos (Num. 9499987 a Num. 9500008), Alex Pereira Coelho, irmão da vítima (Num. 9500009 a Num. 9500024), Daniel Almeida dos Santos (menor supostamente participante do delito) - Num. 9500025 a Num. 9500041 e Frank Garcia Monteiro (Num. 9500042 a Num. 9500069).

A testemunha Adelson Sanches dos Santos declarou em juízo, durante a sessão plenária, ter visto o acusado Lucivaldo, conhecido como “Sapo”, subir até onde estava a vítima com o martelo em suas mãos, assim como reconheceu o martelo encontrado ao lado do corpo da vítima, como o mesmo martelo que viu nas mãos do acusado. Referido martelo foi periciado, sendo encontrado sangue humano nele (Num. 9499891 - Pág. 7), assim como o laudo necroscópico atesta como causa da morte da vítima o traumatismo craniano causado tanto pelos tiros, quanto pelos golpes de martelo em sua cabeça (Num. 9499886 - Pág. 2/4). As demais testemunhas todas avistaram o acusado na cena do crime, durante a confusão, embora não tenham visualizado ele subindo para golpear a vítima.

O acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio (Num. 9500070 a Num. 9500071), logo nada disse sobre o ocorrido.

Entendo que tal contexto probatório ampara sim o veredicto condenatório proferido pelos jurados, eis que o acusado subiu à cena do crime com a arma do crime em mãos, claramente com o objetivo de golpear a vítima, diante da animosidade manifestada por ambos no momento da confusão. Todavia, sequer se pode pensar em hipótese de legítima defesa, eis que a vítima não mais tinha meios de resistir à agressão, pois, ao que consta nos autos, não tinha mais como disparar a arma e, assim, restou indefesa no local. Somente a partir daí os acusados subiram ao imóvel e o crime se consumou.

Dessa feita, não vislumbro configurada a hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, pois existem nos autos elementos probatórios aptos a fundamentar o veredicto dos jurados, devendo, portanto, prevalecer sua soberania, nos termos da norma constitucional e da jurisprudência pátria pacífica, como transcrito alhures.

II.2 – Do pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal

A defesa, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, por entender que deveria ela ser fixada no mínimo legal, inclusive com superação da súmula nº 231 do STJ, por ser medida proporcional e de justiça.

Quanto à dosimetria e fixação da pena-base, o juiz presidente do Tribunal do Júri assim consignou (Num. 9499921 - Pág. 6/9):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime acertando a cabeça da vítima de forma violenta com um martelo que tirou a vida da vítima, no se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condiço ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos autos o acusado possui bons antecedentes, eis que no responde a outros processos criminais, e, por isso, adoto essa
favorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confuses, especialmente envolvendo conflitos de gangues; Já a sua conduta social atual eve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo no mantinha um bom convívio social ante o seu envolvimento com gangues e atos violentos; Quanto aos motivos considerando que isso foi usado pelo Conselho de Sentença para qualificar o homicídio adoto como isso
favorável
ao réu; Já no tocante as circunstâncias como os motivos já qualificaram o fato entendo que as demais qualificadoras reconhecidas (meio cruel e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) devem ser adotadas como circunstâncias judiciais, e, por isso, adoto como
desfavorável
ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem, pai de uma criança na época com 2 (dois) anos de idade, veio a falecer, entendo isso grave e
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que no houve demonstraço de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base do delito hoje julgado em 19 (quinze) anos e

6 (seis) meses de recluso, adotando o aumento 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça

Como se observa, ao fixar a pena-base, o juízo de origem negativou cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime e suas consequências). Todavia, destas, entendo que apenas duas delas apresentam justificativa idônea para serem mantidas, senão vejamos.

Não consta nos autos elementos probatórios aptos à negativação da conduta social e personalidade do acusado. Embora tenha sido noticiado que fosse membro de gangue, entendo que isso, por si só, não permite a avaliação de sua personalidade, que antes de mais nada é um conceito técnico, a ser avaliado de modo técnico pelo profissional qualificado a tanto. Não consta qualquer perícia nesse sentido, logo a circunstância deveria ter sido considerada neutra. Quanto à conduta social, também entendo que a simples referência à crença de que ele pertencesse a gangue não justifica a negativação da circunstância, pois não foi dito nada além disso. Destarte, decoto da fixação da pena-base as duas circunstâncias judicias (personalidade e conduta social).

Quanto à negativação das consequências do crime, considero devidamente justificada, eis que, consoante depoimento da esposa da vítima, Mariane Sussurana Nina (Num. 9499970 a 9499985), no dia dos fatos, o casal estava na frente da casa junto com seu filho, de apenas 02 (dois) anos de idade, estando este atualmente com 10 (dez) anos. Ou seja, o acusado tinha ciência da tenra idade do filho da vítima, que veio a óbito no dia 06.04.2014, ficando a criança desde então desprovida de sua figura paterna e de todos os benefícios daí decorrentes, eis que não somente era por ele sustentado, mas também criado e educado juntamente com sua mãe, a qual tornou-se a única provedora do lar. O impacto familiar do homicídio vai além daquele inerente ao tipo penal, eis que transformou para sempre a vida daquela criança, hoje órfã.

Em relação à culpabilidade e às circunstâncias do crime, também entendo que devem ser mantidas negativadas e, assim, justificam a exasperação da pena-base. Lembrando que o juízo utilizou-se dos motivos do crime para qualificar a conduta homicida, logo, a forma cruel com que o delito foi praticado, não dando à vítima qualquer chance de defesa, eis que já não mais contava com a arma, diante do término da munição, demonstra reprovabilidade além daquela intrínseca ao tipo penal. O acusado matou a vítima a golpes de martelo, esfacelando seu crânio e deixando-a no local, agonizando, como demonstra o vídeo de Num. 9499968. Assim, diante de sua culpabilidade exacerbada, não por ter querido a morte da vítima (eis que inerente ao dolo da conduta, que faz parte de sua tipicidade), mas sim pela crueldade com que a matou, negativo a culpabilidade, exacerbando a pena-base. De igual modo, as circunstâncias do crime merecem maior reprimenda, eis que a vítima não teve qualquer chance de defesa, pois foi agredida por dois agentes armados, um com arma de fogo e outro com o martelo.

Dessa forma, fixo a nova pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria penal, tem-se a incidência da atenuante genérica do art. 65, inciso I do CP/40, pois o acusado ao tempo dos fatos era menor de 21 anos (nascido em 10.08.1984), como atesta o documento de identidade sob o Num. 9499888 - Pág. 7, ficando a nova pena provisória em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há outra atenuante genérica a ser aplicada na hipótese dos autos, não prosperando, portanto, a alegação da defesa de que a súmula nº 231 do STJ deve ser superada, pois mesmo com a incidência da atenuante da menoridade relativa, em 1/6 sobre a pena-base, não se chega aquém do mínimo legal.

Diante da ausência de majorantes ou minorantes a incidirem
in casu
, torno definitiva a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mantendo a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena definitiva a 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/02/2024